Tribunal: TJDFT
Processo: 0735713-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735713-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARIVONI MARQUES PIMENTA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra despacho que, diante da não localização do veículo no endereço indicado, facultou ao Autor, ora Agravante, a indicação de novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, desde que devidamente comprovado, ou, em caso negativo, a conversão da ação de busca e apreensão em execução, hipótese que não encontra guarida no rol do art. 1.015 do CPC. Frise-se que, diante da nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão, as hipóteses de cabimento estão previstas em rol taxativo, nos termos do Art. 1.015 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de novembro de 2021 08:38:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador